Tribunal: TJES
Processo: 5000818-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MARCELA AUGUSTO VERISSIMO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA. LAUDO MÉDICO DO SUS DEMONSTRANDO A PATOLOGIA E NECESSIDADE NA CIRURGIA. SENTENÇA PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA. PROCEDIMENTO PADRONIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (ID. 5280387)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob efeito suspensivo, conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais
;
b)
a inexistência de comprovação de cabimento na disponibilização da cirurgia pleiteada pelo poder público;
c)
que a cirurgia é para fins estéticos;
d)
que não ficou demonstrado a urgência em realizar o procedimento
.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer à parte recorrida tratamento cirúrgico de mamoplastia.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou a necessidade do procedimento de mamoplastia,
razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tal tratamento cirúrgico.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente laudo médico e formulário, estes demonstraram a urgência em ser realizada a cirurgia de mamoplastia, pois conforme observado no laudo ambulatorial do SUS a recorrida é portadora de doença crônica, não tendo obtido melhoras no controle da dor por outros meios devido ao excesso de volume das mamas.

Ainda que, supostamente, o procedimento não se revelasse urgente na época, não deve prevalecer o entendimento de ausência de urgência, vez que, considerando a data do laudo no laudo ambulatorial do SUS, a autora espera pela cirurgia e tratamento de sua saúde há cerca de 1 (um) ano, sem qualquer previsão de data para a sua realização diante da negativa administrativa.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da cirurgia e ausência de fins estéticos, portanto cabe ao Estado fornecer tratamento adequado a recorrida, pois com base no artigo 196 da Constituição Federal a saúde é um direito de todos e dever do Estado
.

Ademais, conforme restou comprovado nos autos, o procedimento médico pugnado pela recorrida é padronizado pelo SUS. Desta forma, como existe política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado pela parte recorrida, é dever do Estado em fornecê-lo, na forma do art. 196 da Constituição Federal e do art. 6º, inciso I, alínea “d”1 , c/c art. 19-M 2 , ambos da Lei Federal n. 8.080/1990.

Assim, tratando-se de procedimento padronizado e restando comprovado a necessidade da cirurgia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)